Tribunal: TJES
Processo: 5004889-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004889-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCIO MOREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004889-60.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:
MARCIO MOREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que teve seu cartão de crédito furtado e que foram realizadas compras após o furto mesmo tendo comunicado a requerida.

A sentença (ID 5288220) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
a)

CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado (ID 5288224), requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e ilegitimidade passiva e no mérito sustenta que as compras foram realizadas no mesmo dia em que o cartão foi furtado mas que o autor só comunicou o furto à requerida no dia posterior desta forma não houve falha na prestação de serviços pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação consumerista, sendo ao caso aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da Súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Do compulsar dos autos,verifico que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização das empresas.

Desta forma, o ato ilícito não ocorreu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romper o nexo de causalidade. (Art. 14, §3º, CDC).

Da análise do conjunto probatório, verifico em ID 5288205 que as compras foram efetuadas em 12/12/2022, mesmo dia em que o autor registrou o boletim unificado de ID 5288203, alegando ter sido vítima de furto na mesma data, todavia o e-mail informando o furto para o banco requerido conforme ID 5288204 ocorreu em 13/12/2022, dia posterior ao furto.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS. FURTO DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. SAQUES REALIZADOS ANTES DA COMUNICAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DESCARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Constatando-se que a apelante se insurgiu contra os fundamentos da sentença, não há que se falar violação ao princípio da dialeticidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral despicienda para a solução da demanda. 3. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços é objetiva, caracterizando-se desde que haja a presença de um dano ao consumidor. 4. Contudo, o fornecedor não será responsabilizado quando ocorrer culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme estabelece o §3º do mencionado artigo. 5. Tendo em vista que os saques foram realizados antes de a consumidora comunicar o furto dos cartões, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.089193-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

Por isso, respeitosamente, divirjo do juízo sentenciante, em razão da inexistência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira recorrente, de modo que a sentença deve ser reformada para
julgar improcedentes os pleitos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado
apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada, com a finalidade de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)